Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência da apelação, formulado pela apelante C. C. D. M. representada por seus genitores SYLVIO TORRES DA MOTTA e TASSIA DE MOURA CAVALCANTE DA MOTTA. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá a qualquer tempo desistir do recurso, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinta a presente apelação. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004